Tribunal: STF
Processo: ARE 1442346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. EMPREGO DE MEIO QUE PODERÍA RESULTAR PERIGO COMUM E DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS. AÇÃO PRATICADA CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, em relação aos policiais militares. A Defesa pleiteia a impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, e, subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há indícios suficientes para a pronúncia do acusado; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser afastadas.
III. Razões de decidir.
3. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal).
4. O Laudo de Perícia Criminal - Exame de Local concluiu que as características e a localização das marcas de impacto e dos elementos balísticos encontrados indicam que os tiros foram efetuados durante os eventos em análise, com a utilização de ao menos uma arma de fogo compatível com calibre 9 mm, idêntico ao da pistola apreendida do acusado.
5. O afastamento de qualificadoras referentes ao emprego de meio que podería resultar perigo comum, dificultar a defesa das vítimas, bem como por ter sido a ação perpetrada contra policiais militares no exercício da função, somente é possível quando forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos III, IV e VII; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 581, inciso IV, 583, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665480, 07323153020218070003, Rei. Simone Lucindo, 1 aTurma Criminal, j. 14/2/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente